Tribunal: TJDFT
Processo: 0001400-93.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TÉCNICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA DE MULTA.
1. Comprovado, por meio de prova técnica (exame de DNA), que o material genético colhido no corpo da vítima é idêntico ao do acusado, não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação pelo crime de estupro. 1.1. Além da prova técnica, foi considerada a similitude do modus operandi do agente, condenado anteriormente por crime sexual.
2. Os depoimentos uníssonos quanto à subtração de motocicleta, posteriormente, encontrada abandonada, são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo delito de roubo, praticado no mesmo contexto do crime sexual.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena de multa.